Tribunal: TJSP
Processo: 2074008-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - Organização criminosa – Revogação da prisão preventiva – Alegação de fundamentação genérica – Não constatada – Ausência de contemporaneidade – Não verificada - Desproporcionalidade – Não acolhimento – Presença de "fumus commissi delicti" e "periculum libertatis" - Decisão bem lançada – Ordem denegada.